Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDER ROSAS RAMOS (ID 61449044) contra o acórdão desta Primeira Câmara Cível (Acórdão no 1882777 – ID 60975982), por meio do qual foi desprovido o agravo interno interposto contra a decisão monocrática em que indeferida a petição inicial de ação rescisória ajuizada pelo ora embargante em desfavor de ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL e LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL. Intimem-se os embargados, ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL e LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL, para que, querendo, ofereçam contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora